Tribunal: TJES
Processo: 5000234-49.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-49.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI

APELADO: TARCISIO OTONI PERUSIA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REJEIÇÃO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA EM PRAZO EXÍGUO. ANULAÇÃO DOS LEILÕES. SENTENÇA REFORMADA PARA INDEFERIR A IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão da justiça gratuita é disciplinada pelo art. 98 do CPC e deve ser mantida quando a parte comprova sua hipossuficiência econômica, mediante documentos como declarações de isenção de imposto de renda, extratos bancários e comprovante de
recebimento de auxílio emergencial.

2. A impugnação baseada na posse de imóveis rurais, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de insuficiência econômica.

3. Nos termos do art. 27, §2º-A da Lei n. 9.514/1997, a notificação pessoal do devedor acerca da data e local do leilão extrajudicial é obrigatória após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

4. No caso, os leilões extrajudiciais foram realizados sem a devida notificação, e, ainda que os apelantes tenham tomado ciência do ato, o prazo foi exíguo, comprometendo seu direito de preferência e de adoção de medidas judiciais.

5. A apelação cível n. 0000425-19.2021.8.08.0058, já transitada em julgado, anulou os leilões em razão de irregularidades na notificação.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de imissão na posse.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000234-49.2022.8.08.0058

Apelantes:
Clovemir Moreira Pirovani e Outro

Apelados:
Tarcisio Otoni Perusia e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Clovemir Moreira Pirovani e Vanusia Aparecida de Siqueira Pirovani contra a sentença de id. 8342913 (integrada pela decisão de id. 8342927), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que, nos autos da ação de imissão de posse movida por Tarcisio Otoni Perusia, Nicolle Santiago de Castro Perusia, Vitor Mignoni de Melo e Thamara Fiorentina Natalino de Melo, julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a imissão dos apelados na posse do imóvel descrito na inicial, além de condenar os apelantes ao pagamento de taxa mensal de ocupação e ao ressarcimento de tributos inadimplidos até a desocupação do imóvel.

Nas razões recursais de id. 8342929, os apelantes sustentam, em síntese, que (a) houve erro ao conceder a imissão na posse aos apelados, em razão da nulidade dos leilões extrajudiciais do imóvel, realizados sem a devida notificação pessoal; (b) a sentença não observou o fato de que a ação de nulidade dos leilões está pendente de julgamento em outro processo, sendo, portanto, caso de prejudicialidade externa; (c) a condenação ao pagamento de taxa de ocupação é indevida, uma vez que o imóvel estava em disputa judicial e não foram notificados adequadamente sobre os leilões; (d) o contrato que embasa a imissão na posse é nulo, pois não observou os requisitos legais previstos na Lei n. 9.514/1997; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Os apelados apresentaram contrarrazões no id. 8342932, impugnando a gratuidade da justiça e defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a nulidade dos leilões não pode ser oposta a terceiros adquirentes de boa-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça

A concessão do benefício da justiça gratuita é disciplinada pelo art. 98 do Código de Processo Civil, que assegura sua concessão à parte que, mediante afirmação de insuficiência, demonstrar não poder arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

Os apelantes, como ressaltado na sentença recorrida, demonstraram sua hipossuficiência econômica por meio de documentos, tais como declarações de isenção do imposto de renda, extratos bancários e o recebimento de auxílio emergencial (ids. 9364136 a 9364145).

A impugnação apresentada pelos apelados, baseada no fato de que os apelantes possuem imóveis rurais, não é suficiente para desconstituir a presunção de insuficiência.

Não há motivos, portanto, para revogar a concessão da justiça gratuita.

Diante do exposto,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

Mérito

Os apelantes sustentam que os leilões extrajudiciais realizados para a alienação do imóvel são nulos, uma vez que não foram devidamente notificados acerca da data e local, em descumprimento ao disposto no art.27, §2º-A da Lei n. 9.514/1997.

O referido diploma legislativo exige que o devedor seja notificado pessoalmente acerca da realização dos leilões extrajudiciais após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Na espécie, a documentação dos autos comprova que os leilões ocorreram sem que os apelantes fossem devidamente notificados, conforme previsto na legislação.

No julgamento da apelação cível n. 0000425-19.2021.8.08.0058, que analisou os atos em questão e transitou em julgado, foi reconhecida a nulidade dos leilões ora questionados, como se depreende da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL DADO COMO GARANTIA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM PRAZO EXÍGUO DA REALIZAÇÃO DO ATO. ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o § 2º-A do art. 27 da Lei n. 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, promoverá leilão público para alienação do imóvel, devendo comunicar o devedor mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato (inclusive eletrônico), informando-o das datas, horários e locais dos respectivos atos.

2. É cediço também que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do leilão não deve ser decretada se ficar demonstrada que, a despeito da ausência de notificação, a ciência inequívoca do devedor for demonstrada.

3. A ciência do ato, contudo, ocorreu apenas dois dias antes da realização do leilão, em exíguo espaço de tempo para que os devedores, pequenos produtores rurais da cidade de Ibitirama-ES, pudessem adotar as medidas necessárias para exercerem direito de preferência ou questionarem o procedimento perante o BANDES, instituição financeira com grande aparato técnico e jurídico, que realizou o ato em sua sede no Município de Vitória.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e anular os leilões do imóvel.

Na ocasião, os apelantes foram notificados com exíguo prazo antes da realização dos leilões, o que, segundo o este órgão fracionário, comprometeu o direito de exercer a preferência e de adotar medidas judiciais cabíveis.

Além disso, a venda do imóvel, após a frustração dos leilões, foi realizada por um valor significativamente inferior ao de mercado, conforme ressaltado na apelação mencionada.

Nesse viés, considerando a nulidade dos leilões, impõe-se a reforma da sentença para indeferir a imissão na posse.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de imissão na posse ante a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados, nos moldes já decididos pela apelação cível n. 0000425-19.2021.8.08.0058.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.